Tribunal: TJES
Processo: 5002860-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002860-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DE AMORIM e outros
AGRAVADO: JOAO PEDRO RIGO VENTORIN
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002860-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA

AGRAVADO: JOAO PEDRO RIGO VENTORIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GERALDO ANTONIO DE AMORIM E LUCI MARIA DE JESUS AMORIM em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, constante do id. n. 1299478 (fls. 64/67), que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem e determinou o recolhimento das custas processuais.

Pelas razões recursais constantes do id. n.º 1299478, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pela decisão constante do id. n.° 1374217, indeferi a tutela de urgência recursal requerida.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação do Agravado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002860-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA

AGRAVADO: JOAO PEDRO RIGO VENTORIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GERALDO ANTONIO DE AMORIM E LUCI MARIA DE JESUS AMORIM em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, constante do id. n. 1299478 (fls. 64/67), que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem e determinou o recolhimento das custas processuais.

Pelas razões recursais constantes do id. n.º 1299478, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pela decisão constante do id. n.° 1374217, indeferi a tutela de urgência recursal requerida.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação do Agravado.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada que os Agravantes não lograram comprovar a hipossuficiência econômica porque não estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, bem como porque exercem exploração de cultura cafeeira por meio de contrato de parceria agrícola, recebendo 40% (quarenta por cento) do rendimento líquido da produção anual.

Todavia, a legislação processual civil e a jurisprudência pátria não elencam a inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça.

Ademais, a mera existência de contrato de parceria agrícola não é suficiente para, por si só, afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte, notadamente se for considerado que a lida versa, justamente, sobre valores não recebidos no âmbito daquele contrato de parceria agrícola e a ausência de condições para o exercício do trabalho acordado.

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade das declarações prestadas pelos Agravantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002860-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA

AGRAVADO: JOAO PEDRO RIGO VENTORIN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENT
O
– RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que são Agravantes GERALDO ANTONIO DE AMORIM E OUTRA e Agravado JOAO PEDRO RIGO VENTORIN;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.